Tribunal: STF
Processo: RHC 249735
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Pedido de afetação do julgamento do agravo regimental ao Plenário. Indeferimento.  



    Referente à Petição 169.804/2024 (evento 101).  



    Em 20.12.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.   



    O advogado da agravante, por intermédio da referida petição, requer a afetação do julgamento do agravo regimental ao Plenário.  



    É o relatório. Decido.  



    Não se acolhe o pedido de afetação do julgamento ao Plenário, consabido que a hipótese nele versada desafia a competência das Turmas desta Suprema Corte, a teor do art. 9º, I, a, do RISTF.  



    Registro que as Turmas, enquanto órgãos do Tribunal (art. 3º do RISTF), atuam em nome do STF, não se podendo desconsiderar que as regras de distribuição interna de competência entre os órgãos desta Casa (Plenário e Turmas) propõem-se a emprestar funcionalidade ao próprio Tribunal, essência da edição da ER 49/2014, pela qual se buscou racionalizar o julgamento dos processos submetidos a esta Corte.  



    Acresço que a alínea “c” do inciso II do art. 6º, bem como os arts. 11 e 22, parágrafo único, todos do RISTF, contemplam faculdade da Turma ou do Relator de afetar o caso ao Pleno desta Suprema Corte, prerrogativa essa não exercida no caso, pois em discussão matéria pacificada no âmbito de ambas as Turmas desta Casa, cuja orientação coincide com a solução jurídica adotada no ato decisório agravado.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de afetação do julgamento do agravo regimental ao Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente